Tribunal: TJMT
Processo: 1025528-65.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025528-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL - CNPJ: 08.139.805/0001-22 (EMBARGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA QUANTO À VERBA HONORÁRIA. MULTA. RESSALVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve: (a) a validade da penhora eletrônica realizada via SISBAJUD com apoio do fluxo automatizado (“Robô Mako”); e (b) a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado na execução nº 0027298-56.2003.8.11.0041.

II. Questões em discussão

As questões devolvidas pela embargante consistem em examinar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não declarar a nulidade da penhora eletrônica por ausência de decisão judicial formal ou falta de publicação em nome do patrono indicado (arts. 9º, 10, 272, §§ 2º e 5º, 278, 282, 854 do CPC); (ii) se o acórdão teria sido omisso ao não afastar a exigibilidade de honorários sucumbenciais com base no Tema 1.229/STJ, embora a verba tenha sido fixada em sentença com trânsito em julgado; (iii) se seria necessário prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais enumerados no recurso; (iv) se a conduta da embargante revela ou não caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão quanto à validade da penhora. O acórdão embargado analisou exaustivamente o fluxo de constrição no PJe/SISBAJUD, esclarecendo que o chamado “Robô Mako” não substitui o magistrado, apenas operacionaliza comandos previamente lançados. A decisão determinando o bloqueio foi lançada, processada e posteriormente assinada, e a parte teve ciência inequívoca do ato, afastando-se qualquer alegação de nulidade formal (CPC, arts. 272, 278 e 282). Precedentes do STJ admitem que a ciência inequívoca supre eventual falha de publicação (REsp 1.656.403/SP).

Inexistência de omissão quanto aos honorários sucumbenciais. O acórdão foi claro ao afirmar que tais honorários decorrem de sentença transitada em julgado, o que impede rediscussão em cumprimento de sentença, ainda que supervenientemente exista tese jurisprudencial sobre a matéria (CPC, art. 502). Assim, o Tema 1.229/STJ não pode retroagir para desconstituir coisa julgada material, razão pela qual é juridicamente impossível afastar a verba honorária nesta fase processual.

Prequestionamento. O julgador não está obrigado a indicar, um a um, todos os dispositivos invocados, bastando o enfrentamento integral das teses jurídicas (CPC, art. 489). O art. 1.025 do CPC considera automaticamente prequestionados os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

A embargante não demonstrou contradição, omissão real, obscuridade ou erro material. Em verdade, busca novo julgamento de mérito, o que desvirtua a finalidade do recurso integrativo.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses firmadas: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a validade da penhora realizada via Sisbajud, ainda que processada por fluxo automatizado (Robô Mako), desde que haja ordem judicial e ciência inequívoca da parte.

2. A exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em sentença com trânsito em julgado não pode ser afastada em cumprimento de sentença, ainda que exista entendimento jurisprudencial superveniente.

3. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos invocados, bastando fundamentação suficiente (art. 1.025 do CPC).

4. Embargos de declaração utilizados para rediscutir o mérito configuram comportamento protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 272, §§ 2º e 5º; 278; 282; 489, § 1º; 502; 854; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.403/SP; STJ, REsp 1.410.839/SC (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1.068.188/PR; TJMT, ED 63652/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignada com o teor do acórdão, a
Energisa Mato Grosso
opôs Embargos de Declaração (id. 329488871), alegando, em suma, que o julgado padece de
omissão
em pontos essenciais à solução da controvérsia.

A embargante afirma que os embargos se fundam no art. 1.022, parágrafo único, II, c/c art. 489, § 1º, IV, todos do CPC, e têm por escopo: (i) sanar omissão do acórdão quanto à alegada nulidade da penhora eletrônica realizada via SISBAJUD/Robô Mako sem prévia decisão autorizadora e sem publicação em nome do advogado constituído, em violação aos arts. 9º, 10, 272, §§ 2º e 5º, 278, 282, 854 e 882 do CPC, bem como ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; (ii) suprir omissão quanto à tese de indevida fixação e exigibilidade de honorários sucumbenciais em favor do devedor, quando a extinção da ação ocorre por prescrição intercorrente, em afronta ao art. 85, §§ 1º e 2º, art. 489, § 1º, art. 927, III, do CPC e ao Tema 1.229 do STJ (REsp 2.130.820/SP); (iii) viabilizar o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para efeito de eventual interposição de recurso especial, nos termos dos arts. 1.022, parágrafo único, II, 1.025 e 489, § 1º, IV, do CPC e art. 105, III, “a”, da CF.

A embargante sustenta que, embora o acórdão tenha descrito o fluxo automatizado de constrição via PJE/Sisbajud e reconhecido a existência de contraditório subsequente, não teria enfrentado, de forma suficiente, o argumento de nulidade da medida constritiva realizada antes da existência de decisão judicial formal e previamente publicada, bem como a necessidade de observância estrita das regras de intimação em nome do advogado indicado, sob pena de nulidade absoluta. Argumenta, ainda, que o colegiado não teria se manifestado, de modo específico, sobre a incompatibilidade da condenação em honorários, fixada na sentença da execução, com o entendimento vinculante firmando pelo STJ no Tema 1.229, o que configuraria omissão relevante a ser suprida, inclusive para fins de prequestionamento.

Ao final, requer a embargante o conhecimento e provimento dos embargos para: (i) reconhecer as omissões apontadas, enfrentando-se, de modo expresso, as teses jurídicas e os dispositivos legais elencados; (ii) atribuir efeitos infringentes ao julgado, reformando-se o acórdão para declarar a nulidade da penhora e afastar a exigibilidade dos honorários sucumbenciais; ou, subsidiariamente, (iii) ao menos integrar o acórdão com manifestação expressa sobre os dispositivos invocados, para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

Regularmente intimado, o embargado
Galvan e Nigro Advocacia Empresarial
apresentou
contrarrazões aos Embargos de Declaração
(id. 334147890), nas quais sustenta, em síntese, que não há qualquer omissão a ser sanada, porquanto o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e minuciosa as teses de nulidade da penhora e de indevidos honorários, tendo concluído pela plena validade da penhora realizada via Sisbajud, em consonância com o fluxo automatizado do sistema PJe, e pela exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado.

Aduz o embargado, que os aclaratórios possuem nítido caráter protelatório, pois pretendem apenas rediscutir matéria já examinada e decidida por esta Câmara, em nítido desvio da finalidade dos embargos declaratórios (art. 1.022 do CPC). Invoca, em apoio, precedentes do STJ, a exemplo do REsp 1.410.839/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, que, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que são protelatórios os embargos de declaração que visam simplesmente rediscutir matéria já decidida em consonância com súmula ou precedente dos Tribunais Superiores; bem como o EDcl no AgInt no AREsp 1.068.188/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, e o ED 63652/2018 do TJMT, todos no sentido de que, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a mera irresignação da parte não autoriza o manejo dos aclaratórios, impondo-se sua rejeição, com a consequente aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Ao final, requer o desprovimento dos embargos de declaração e a condenação da embargante ao pagamento da multa de que trata o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado, em sede de embargos declaratórios, restringe-se à verificação da existência, ou não, de
omissão
no acórdão embargado, relativamente a dois núcleos centrais de discussão: (i) a alegada nulidade da penhora eletrônica efetivada via
Sisbajud,
com operacionalização pelo Robô Mako, por suposta ausência de decisão judicial prévia e por falta de publicação em nome do advogado constituído; e (ii) a suposta impossibilidade de exigência de honorários sucumbenciais fixados em favor do devedor/embargado em ação extinta por prescrição intercorrente, em face do Tema 1.229 do STJ, o que, segundo a embargante, teria sido omitido pelo acórdão. A embargante, além de pleitear efeitos infringentes, busca, ainda, o prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Cumpre recordar, de início, a natureza e os limites do recurso integrativo ora em exame. O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: “I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”. E o parágrafo único do mesmo artigo complementa que se considera omissa a decisão que incorre nas condutas descritas no art. 489, § 1º, dentre elas a de “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (inciso IV). Todavia, à luz da doutrina e da jurisprudência consolidadas, tais dispositivos não transformam os embargos de declaração em sucedâneo recursal nem autorizam a reabertura da discussão de mérito já exaustivamente apreciada, sob pena de se desnaturar a finalidade estrita do recurso integrativo.

Com esse quadro normativo em mente, verifica-se, pela leitura atenta do acórdão embargado, que as matérias apontadas pela embargante foram amplamente enfrentadas, não havendo omissão a ser suprida.

No que concerne à nulidade da penhora eletrônica, o voto condutor do acórdão embargado dedicou longa e minuciosa fundamentação para descrever o fluxo da constrição patrimonial via PJe/
Sisbajud
, detalhando a atuação do denominado Robô Mako, a sequência dos atos (lançamento da minuta da decisão no sistema, cadastro de dados essenciais, acionamento da ordem, resposta da diligência, ajustes redacionais e posterior assinatura eletrônica da decisão), bem como os marcos documentais específicos do caso concreto (resposta da diligência em 03.07.2025 e disponibilização da decisão em 04.07.2025), conclamando expressamente que a medida decorreu de ordem judicial regularmente lançada nos autos.

Transcreveu-se, inclusive, na decisão de origem e no voto, a explicação de que “não se trata de ausência de decisão judicial, mas sim de procedimento escalonado e automatizado, que respeita a lógica de tramitação interna do sistema PJe, cuja finalidade é conferir maior celeridade, integridade e segurança à execução de ordens judiciais de natureza patrimonial, nos termos das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça”, destacando-se que a constrição “não ocorreu à margem da atuação jurisdicional” e que a “medida decorre de ordem judicial regularmente lançada no PJe”, com posterior disponibilização da decisão e abertura do contraditório à executada.

Ainda no tocante à alegada ausência de publicação, o acórdão foi expressamente claro ao consignar que, embora a embargante invoque falha de intimação, restou comprovada a ciência inequívoca da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, circunstância que afasta a nulidade, à luz da instrumentalidade das formas. Foi citado, inclusive, o precedente do STJ (REsp 1.656.403/SP), segundo o qual “considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado”, não se cogitando nulidade quando existe ciência inequívoca e o vício não é arguido na primeira oportunidade (CPC, art. 278). O voto ressaltou, de forma expressa, que a própria insurgência da agravante contra a penhora, calcada na suposta falta de publicação, evidenciava que ela já detinha pleno conhecimento do pronunciamento, afastando qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

Por rigor técnico, o acórdão embargado mencionou, inclusive, o art. 272, § 2º, do CPC, acerca da necessidade de intimação em nome do advogado indicado e a exigência de identificação do patrono, bem como o art. 282 do CPC, que consagra o princípio
“pas de nullité sans grief”.
A conclusão, à luz desse conjunto normativo e fático, foi inequívoca: eventual falha formal não se transmutou em nulidade, ante a demonstração de ciência inequívoca e a ausência de efetivo prejuízo, mormente porque o ciclo de constrição que culminou na penhora ora questionada decorreu de nova ordem judicial, processada regularmente, sem nexo de causalidade com a decisão anteriormente tornada sem efeito, como bem esclareceu a magistrada de primeiro grau e foi referendado por este colegiado.

Desse modo, a assertiva da embargante de que não teria havido enfrentamento da tese de nulidade da penhora - seja pela ausência de decisão prévia, seja pela falta de intimação regular, não encontra respaldo no teor do acórdão embargado. Houve, sim, enfrentamento explícito, com destaque para o funcionamento da ordem judicial no ambiente eletrônico, para a articulação entre art. 854 do CPC e os princípios do devido processo legal e do contraditório, além da análise pontual dos documentos que evidenciam a sequência dos atos (ordem, bloqueio, transferência, disponibilização da decisão e oportunidade de contraditório). A discordância da embargante com a conclusão adotada - pela validade da penhora, não se confunde com omissão, mas revela mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento, o que é insuficiente para justificar o manejo de embargos de declaração.

No que toca à segunda alegação de omissão, atinente aos honorários sucumbenciais, a tese de indevida fixação e exigibilidade da verba honorária também foi expressamente rechaçada no acórdão. Este colegiado assentou que a situação dos autos não se confunde com a hipótese de discussão abstrata sobre a possibilidade de condenação em honorários quando a extinção decorre de prescrição intercorrente, mas, sim, com verba honorária já fixada em sentença proferida no processo de execução nº 0027298-56.2003.8.11.0041, ocasião em que o juízo reconheceu a prescrição intercorrente e, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, condenou a então parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, ora exequente neste cumprimento de sentença. Referida sentença transitou em julgado em 27.04.2023, conferindo à verba honorária natureza de título executivo judicial, com exequibilidade incontroversa.

O acórdão embargado foi categórico ao afirmar que a pretensão da executada/agravante, ao alegar que os honorários seriam indevidos por ausência de previsão legal ou por afronta a precedente vinculante, equivale, na prática, à tentativa de rediscutir a própria sentença transitada em julgado, o que é vedado pelo art. 502 do CPC, que define a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Nessa linha, rechaçou-se expressamente a tese de impossibilidade de exigência dos honorários, por se tratar de verba já constituída judicialmente, fundada em decisão com trânsito em julgado, que vincula as partes e o próprio juízo, em observância à coisa julgada material.

Logo, não há como reconhecer omissão quanto à discussão dos honorários. O acórdão enfrentou frontalmente a alegação da agravante – ora renovada nos embargos – e concluiu que, estando a verba honorária consolidada em sentença transitada em julgado, não se admite utilizar o agravo de instrumento, nem, agora, embargos de declaração, como instrumentos para afastar os efeitos da coisa julgada. A invocação posterior do Tema 1.229 do STJ, tal como reproduzida nos embargos declaratórios, não desnatura o fato de que o ponto central – possibilidade de rediscutir verba fixada em sentença já acobertada pela coisa julgada – foi analisado e decidido. A eventual pretensão da parte de ver reconhecida, em sede de cumprimento de sentença, a superveniência de entendimento jurisprudencial que reputaria indevida condenação outrora imposta, esbarra, de modo inequívoco, na estabilidade da coisa julgada.

Também sob o ângulo do
prequestionamento
, não se vislumbra omissão. A embargante afirma que é imprescindível manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais e constitucionais elencados (arts. 9º, 10, 272, 278, 282, 854, 882, 85, 489, 927 do CPC; art. 5º, LIV e LV, da CF; art. 105, III, “a”, da CF) para viabilizar futuro recurso especial. Todavia, é firme o entendimento dos Tribunais Superiores de que não há necessidade de o órgão julgador mencionar, um a um, todos os dispositivos apontados pelas partes, bastando que enfrente a tese jurídica ventilada, com fundamentação suficiente. Ademais, o próprio art. 1.025 do CPC estabelece que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim, ainda que rejeitados os embargos, as teses e dispositivos legais agora invocados reputam-se incorporados à decisão para fins de eventual exame pelas Cortes Superiores, não se podendo exigir do órgão julgador que converta os embargos de declaração em um catálogo de transcrição literal de normas, sob pena de subverter a função integrativa do recurso.

À luz desse cenário, concluo que os embargos de declaração não apontam efetivo vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O que se verifica é nítida tentativa de
rediscussão do mérito
já decidido, com pretensão de efeitos infringentes para, em última análise, afastar a validade da penhora judicial e a exigibilidade de honorários sucumbenciais assentados em título judicial com trânsito em julgado, o que, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, não se compatibiliza com a via estreita dos aclaratórios.

Não por outra razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal como lembrado pelo embargado em suas contrarrazões, firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com a jurisprudência consolidada, admitindo-se, em tais hipóteses, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Contudo, no caso concreto, considerando que se trata da primeira oposição de embargos de declaração contra o acórdão colegiado e que, embora protelatórios, ainda se percebem preocupações formais da embargante ligadas ao prequestionamento, deixo de aplicar a multa pleiteada.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração interposto.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025